Tribunal: TJMT
Processo: 1010414-85.2022.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010414-85.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOENIL DA SILVA NUNES - CPF: 738.243.561-04 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), JOENIL DA SILVA NUNES - CPF: 738.243.561-04 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), TELEFÔNICA BRASIL S/A. - VIVO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação em danos morais. A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, pois, embora afastada sua condenação por danos morais, foi reconhecida a sucumbência recíproca. Requer o provimento dos embargos para sanar o alegado vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, diante do afastamento da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da inexistência da relação jurídica configura parcial êxito do autor, ainda que tenha sido afastada a condenação por danos morais, o que caracteriza sucumbência recíproca e justifica a distribuição proporcional dos honorários (art. 86 do CPC).

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso concreto.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tiver fundamento suficiente para a decisão (REsp 684.311/RS).

6. A mera insatisfação da parte com o julgamento não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A sucumbência recíproca ocorre quando há parcial êxito de ambas as partes, ainda que um dos pedidos tenha sido afastado em grau recursal, justificando a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJMT, N.U 0011465-32.2014.8.11.0002, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2024, DJE 06.07.2024; TJRS, Embargos de Declaração nº 70056558174, Rel. Voltaire de Lima Moraes, 19ª Câmara Cível, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por VIVO S/A, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, no sentido de afastar a condenação em danos morais e, por outra senda, negou provimento ao recurso Adesivo interposto pelo requerente ora embargado JOENIL DA SILVA NUNES.

Na ocasião, a embargante fala que o Acórdão é contraditório, ao passo em que, apesar de afastar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, impôs a sucumbência recíproca entre os litigantes.

Enfatiza que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a parte que tem o seu recurso provido para excluir sua condenação, não pode ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos a fim de que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, sem razão a embargante, uma vez que o autor, além de postular pela declaração de inexistência da relação jurídica, também requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, o que foi deferida em primeiro grau de jurisdição e afastada em grau recursal.

Nesse contexto, resta patente a sucumbência recíproca, haja vista que o autor obteve êxito em parte de seus pedidos, qual seja, a declaração de inexistência da relação jurídica, o que, consequentemente, impõe a distribuição proporcional (50%) do ônus sucumbencial.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Acolhido o pedido de inexistência de dívida, mas indeferido o de condenação por danos morais, é evidente a sucumbência recíproca

e, desse modo, os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito. (N.U 0011465-32.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma de parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025